Tribunal: TJMT
Processo: 1024587-52.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024587-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO MONTEIRO NETO - CPF: 037.890.081-17 (AGRAVANTE), SEBASTIAO SOUZA CRUZ - CPF: 362.622.421-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RENAJUD E INFOJUD. SUSPENSÃO DE CNH E PRISÃO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de buscas de bens penhoráveis via sistemas RENAJUD e INFOJUD e omitiu-se quanto aos pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e decretação de prisão civil do executado, inadimplente com obrigação alimentar no valor de R$ 19.873,83 (
dezenove mil, oitocentos e setenta e
três reais e oitenta e três centavos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a necessidade e legalidade das diligências pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD para assegurar o cumprimento da obrigação alimentar; e (
ii
) definir a aplicabilidade das medidas de prisão civil e suspensão de CNH como sanções coercitivas de caráter excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As diligências para localização de bens por meio dos sistemas RENAJUD e INFOJUD mostram-se necessárias e proporcionais diante da natureza alimentar da dívida e da infrutífera tentativa anterior de bloqueio pelo sistema BACENJUD, sendo prescindível o esgotamento de outras diligências antes de sua utilização, conforme entendimento majoritário do STJ.

4.
A prisão civil e a suspensão da CNH, por serem medidas de caráter excepcional, devem ser analisadas pelo Juízo de origem somente
após
esgotadas as tentativas de penhora de bens por outros meios, observando o princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

É legítima a utilização dos sistemas RENAJUD e INFOJUD para localização de bens em execuções de alimentos, sendo desnecessário o esgotamento de diligências pelo credor.

A decretação de prisão civil e a suspensão de CNH em execução de alimentos são medidas coercitivas excepcionais e cabem ao Juízo
após
esgotadas outras tentativas de penhora de bens.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1845322/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10/12/2019; STJ,
REsp
1788950/MT, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 23/04/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento
, com pedido de
efeito suspensivo ativo
,
interposto
por
JOSÉ ANTONIO MONTEIRO NETO

contra decisão
(
Pje
Primeira Instância, Id. 166739297 – fls. 3
),
proferida nos autos d
o
cumprimento de sentença

derivada de ação de alimentos (Processo nº 1005958-
52.2023.8.11.0004)
, que
indeferiu o pedido de buscas de bens penhoráveis por meio dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, e não analisou o pedido de
suspensão/apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de decretação de prisão civil do executado
SEBASTIÃO SOUZA CRUZ
.

O agravante é beneficiário da justiça gratuita e busca, por meio deste recurso, a reforma da decisão agravada, alegando que o magistrado de
P
rimeira
I
nstância não apreciou adequadamente seus pedidos de ordem coercitiva para garantir o pagamento da dívida alimentícia, que soma R$ 19.873,83
(dezenove mil,
oitocentos

e
setenta e três reais e oitenta e três centavos)
.

Argumenta
que
a tentativa de localização de bens do executado via BACENJUD
restou infrutífera, e
,
diante da
ausência de informações sobre o patrimônio do executado, é imperativa a intervenção do Poder Judiciário
,
utilizando todos os recursos disponíveis para garantir o cumpr
imento da obrigação alimentícia, motivo pelo qual devem ser deferidas as buscas pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD.

Além disso, não foram analisados os seus pedidos p
ara

adoção de medidas mais drásticas, como a apreensão da CNH e a decretação da prisão civil.

Requer o provimento do recurso para, confirmando a antecipação de tutela, caso concedida, reformar a decis
ão, e
determinar a realização de
diligências nos sistemas RENAJUD e INFOJUD, além da apreciação do pedido de prisão civil
e bloqueio da CNH
do executado.

O pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi
deferid
o
em parte (Id. 237275686 – fls. 4).

Não há contrarrazões (Id. 240759693).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, se trata de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
José Antônio Monteiro Neto
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu o pedido de expedição de informações
pelos sistemas
RENAJUD e INFOJUD
,
e
se
omitiu quanto aos pedidos de suspensão/apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e decretação

de prisão civil do executado, Sebastião Souza Cruz
,
com fundamento na inadimplência de obrigação alimentícia.

No essencial, consto
u da decisão agravada:

“
[...]

Portanto, sendo a declinação dos bens penhoráveis atribuição exclusiva da parte e não sendo, pelo exequente, demonstrado que diligenciou minimamente neste sentido, indefiro o pleito de expedição de pedido de informações.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, impulsione o processo, requerendo medidas que efetivamente possam solver o feito, sob pena de arquivamento
”

[...]. (
Primeira Instância,
Id.
166739297 – fls. 3
).

A controvérsia consiste em verificar a legalidade e
necessidade das medidas pleiteadas
pelo agravante, no sentido de
assegurar o cumprimento de dívida alimentícia, que perfaz o montante de R$ 19.873,83
(
dezenove mil, oitocentos e setenta e
três reais e oitenta e três centavos).

O fundamento do recurso é de que,
diante da
tentativa infrutífera de
bloqueio pelo BACENJUD e da ausência de informações patrimoniais do agravado,
faz-se necessária
a

utilização dos sistemas RENAJUD e INFOJUD
,
essencia
is
para localizar ativos que permitam a satisfação do crédito alimentar
, além da prisão civil e
do
bloqueio da CNH do devedor
.

Na hipótese, o
agravante apresentou documentos que demonstram a inadimplência do executado quanto ao pagamento de pensão alimentícia, obrigação esta decorrente de acordo judicial homologado
(Primeira Instância, Id. 120457553 – fls. 21) e, c
onsiderando a natureza alimentar da dívida, há uma presunção da urgência e da necessidade de garantir meios eficazes para a satisfação
do crédito alimentar
.

Assim,
a decisão que indeferiu os pedidos de diligências por meio dos sistemas RENAJUD
e INFOJUD

contrapõe-se ao entendimento majoritário dos tribunais que, em situações semelhantes, reconhecem a necessidade de adoção de medidas que possibilitem a localização de bens do devedor de alimentos, considerando a urgência
e
a
essencialidade dos alimentos, notadamente porque
a demora na satisfação pode acarretar prejuízo irreparável ao alimentando.

Ademais, o entendimento dos Tribunais é de que n
ão h
á ó
bice quanto à realização de pesquisas nos sistemas RENAJUD e INFOJUD pelo Juízo para buscar conferir efetividade e celeridade ao processo executivo, sendo dispensável o esgotamento de diligências pelo credor.

À
propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISAS NO SISTEMA INFOJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

‘
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas
Bacenjud
,
Renajud
e
Infojud
, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado
’
(STJ – 2ª Turma –
REsp
1845322/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 10/12/2019,
DJe
25/05/2020)
”
.

(
TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento

1023159-35.2024.8.11.0000,
relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho
,
D
je

14
/10/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD, RENAJUD, CEI-ANOREG E CNIB – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A utilização das ferramentas de pesquisa de bens, mediante a intervenção do Judiciário, revela-se em consonância com o princípio da celeridade processual e visa à efetiva prestação jurisdicional com a satisfação do crédito exequendo, sendo desnecessário o esgotamento das diligências
”
.
(
TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento
1011901-28.2024.8.11.0000,
relator
Desembargador
Dirceu dos Santos
,
Dje
27/08/2024)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELOS SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - PRINCÍPIO DA
ECONOMIA PROCESSUAL E DEVER DE COOPERAÇÃO DAS PARTES - RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça não há necessidade de esgotamento de todas as diligencias para que a parte possa utilizar dos sistemas conveniados em busca de bens do devedor passíveis de penhora, tendo em vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e
agilizar
a busca de bens passíveis de satisfazer o crédito
”

(
TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
,

agravo de instrumento
1019240-72.2023.8.11.0000,
relatora Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas
,
D
je
20/08/2024)
.

Contudo, no que tange ao pedido de prisão civil e
à
suspensão da CNH, essas medidas, pela sua natureza gravosa, devem ser analisadas somente após a tentativa de penhora de bens do executado. A decretação da prisão civil e o bloqueio da CNH constituem providências excepcionais, cabendo ao juízo de origem ponderar sobre a proporcionalidade e a necessidade dessas sanções coercitivas, uma vez esgotadas as demais diligências para a satisfação da obrigação.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS EXCEPCIONAIS CONTRA O DEVEDOR COM APOIO NO ART. 139, IV DO CPC – SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH), CARTÕES DE CRÉDITO E PASSAPORTE DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE SINAIS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO – EXCEPCIONALIDADE QUE NÃO SE ENQUADRA AO CASO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – RECURSO PROVIDO.
‘
A
adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio
expropriável
, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade
. (...) Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. (...)
’
(STJ – 3ª Turma –
REsp
1788950/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/04/2019,
DJe
26/04/2019)
”
.

(
TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento
1006170-51.2024.8.11.0000,
relator
Desembargador
João Ferreira Filho
,
D
je
28/06/2024)
.

Por conseguinte,
é
necessária
a
reforma da decisão agravada para amoldá-la ao entendimento da Jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal, no sentido de
que sejam realizadas as
diligências nos sistemas RENAJUD e INFOJUD para a tentativa de localização e penhora de bens do
agravado
,
Sebastião Souza Cruz
, a ser executada
pelo Juízo de
Primeira Instância
.

Somente a
pós a conclusão dessas diligências,
será então possível ao
Juízo de origem analis
ar
o pedido de decretação de prisão civil e suspensão da CNH do executado, considerando a
excepcionalidade d
as medidas e a eventual necessidade
de sua aplicação, caso persistam infrutíferas as tentativas de localização de bens.

Com essas considerações,
D
OU
PROVIMENTO
EM PARTE
ao recurso, confirmando o efeito ativo anteriormente conce
dido, determinando as providências de
diligências nos sistemas RENAJUD e INFOJUD para penhora de bens
do
agravado

Sebastião Souza Cruz

e, só
após
, sejam analisados os demais pedidos de prisão civil e bloquei da CNH do agravado pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024